Tribunal: STF
Processo: AI 798109
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 


1. O agravo regimental cuja fundamentação não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada é inviável. Inteligência da Súmula 283/STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 16.02.07; AI 825.520-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI 662.319-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 06.03.09; AI 815.666-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 24.02.11) 




2. Agravo regimental desprovido.